Tribunal: TJDFT
Processo: 0004920-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004920-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEIO INADEQUADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Em pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Precedente do c. STJ. 2. Ainda que o CPC/15 disponha que o contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas afigura-se título executivo extrajudicial, não se pode desconsiderar que, em se tratando de contrato bilateral, para que haja a execução, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que houve a contraprestação da parte que afirma o inadimplemento contratual da outra (artigo 787, caput, do CPC/15), porquanto esse requisito é capaz de afastar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. 3. Se a formação do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, esse não apresenta os atributos necessários à execução. 4. Inviável que a dilação probatória seja realizada no âmbito dos embargos à execução, seja porque o aparelhamento do processo executivo com título de obrigação certa, líquida e exigível constitui ônus do exequente (artigo 798, inciso I, alínea “a”, do CPC/15), seja porque os embargos do devedor não se prestam à finalidade de formar o título, mas, tão somente, de desconstituí-lo. 5. Ausentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, correta a decisão que extinguiu o feito executivo, porquanto esse não se afigura meio adequado para a pretensão formulada pelo exequente. 6. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 784, inciso III, 798, inciso I, alínea “a”, e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de título executivo extrajudicial válido, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e a possibilidade de produção probatória em sede de embargos à execução, sendo desnecessária a conversão em ação de conhecimento. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 373, inciso I, 784, inciso III, 798, inciso I, alínea “a”, e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, “ausentes os requisitos necessários à formação do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, o processo executório não se afigura meio adequado para a pretensão formulada pela Exequente/Embargada, razão pela qual deve ser extinto”, concluindo pela necessidade de maior dilação probatória por se tratar de complexo contrato administrativo (ID 16735231). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004